Tribunal: TJSP
Processo: 1501986-43.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000566722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501986-43.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MAXWEL DE SOUZA FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501986-43.2019.8.26.0617 - São José dos Campos
2
VOTO No 49840
APELAÇÃO No 1501986-43.2019.8.26.0617
APELANTE: MAXWEL DE SOUZA FERNANDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AÇÃO PENAL No 1501986-43.2019.8.26.0617 CONTROLE No 3340/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ BRENNO GIMENES CESCA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
MAXWEL DE SOUZA FERNANDES contra a sentença de fls.
167/176, que, na 2a Vara Criminal da Comarca de São José
dos Campos, julgou procedente ação penal, condenando-o a
cumprir, em regime prisional inicial fechado, vedado recurso
em liberdade, a pena de sete anos, onze meses e oito dias de
reclusão, e a pagar setecentos e noventa e três dias-multa, no
piso, por infração ao disposto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40,
inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido
em 29 de novembro de 2019, por volta de 12h36, na Avenida
dos Evangélicos, no 90, Campo dos Alemães, quando, agindo
em concurso e previamente ajustado com o adolescente
L.R.M., trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para
fins de tráfico, 216 porções de maconha (335,6 gramas), 50

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501986-43.2019.8.26.0617 - São José dos Campos
3
porções de cocaína (50,6 gramas) e 350 pinos contendo
cocaína (363,8 gramas), substâncias entorpecentes, que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 200/208), que as provas são frágeis para manter sua
condenação. Impugna as palavras dos policiais militares e
aponta contradições. Afirma que não foram arroladas
testemunhas civis do ato. Pondera ser impossível ter
corrompido menor já corrompido. Busca a absolvição.
Subsidiariamente, quer a redução das penas e o abrandamento
do regime prisional.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo que atesta a natureza
entorpecente das substâncias apreendidas (fls. 57/59).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Maxwel narrou que trabalhava de “olheiro” e recebia
cem reais por dia. Não sabia quem lhe pagava. Os policiais
disseram que o levariam até sua casa buscar seu documento,
mas foram até a moradia do adolescente que não conhecia (fl.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501986-43.2019.8.26.0617 - São José dos Campos
4
12).
Sob o crivo do contraditório, o
apelante afirmou que estava em uma lanchonete esperando a
mãe de seus filhos. Uma viatura apareceu e os policiais
abordaram clientes. Os menores foram liberados. Seu telefone
e seu dinheiro foram apreendidos. Confirmou aos policiais que
tinha passagem. Os agentes da lei pediram seu documento e
disseram que iriam buscar em sua residência, mas pararam em
outro lugar, onde pegaram drogas e o levaram para a
Delegacia (fls. 157 e 218 link onedrive).
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
Os
policiais
militares
José
Aparecido e Leandro narraram que faziam patrulhamento de
rotina quando avistaram Maxwel com um volume preso na
cintura. Ao ver a viatura, ele portou-se de maneira estranha.
Foi abordado e localizado em seu poder uma sacola branca
com 50 pinos de cocaína; no bolso havia dois “radinhos”.
Maxwel disse que recebera a droga do adolescente Luan
Machado e levou os agentes até a casa dele, onde tiveram a
entrada franqueada. Perguntaram sobre mais drogas e Luan
apontou o automóvel na garagem, onde foram encontrados 350
pinos de cocaína e 216 buchas de maconha atrás do banco do
passageiro, no assoalho (fls. 9/10).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501986-43.2019.8.26.0617 - São José dos Campos
5
Em
Juízo,
José
Aparecido
confirmou seu relato extrajudicial. Acrescentou que Luan
confirmou ter entregado droga para Maxwel e que o pai de
Luan sabia de seu envolvimento com o entorpecente (fls. 157 e
218 link onedrive). Leandro adicionou que Maxwel ainda disse
que entregaria a substância para outra pessoa. Luan confessou
trabalhar para Maxwel, pois tinha dívida de droga com ele (fls.
106 e 218 link onedrive).
O adolescente Luan declarou que
seu pai não sabia que havia droga em seu carro, assumindo a
responsabilidade pelo abastecimento dos traficantes da região.
Não soube dizer quem fazia o pagamento e de onde vinham a
ordens de abastecimento (fl. 11).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma
pessoa que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501986-43.2019.8.26.0617 - São José dos Campos
6
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.
Ficou evidente que Luan guardava
a droga para Maxwel e/ou outras pessoas, Maxwel pegava e
redistribuía para terceiros revenderem, de maneira que é
impossível negar a participação do adolescente. Não havia
outro menor envolvido na diligência, mas apenas a menção de
que Maxwel entregaria drogas para um menor não identificado
revender. Não se verifica, então, a alegada contradição.
Entre as palavras do apelante,
duplamente condenado por crime de tráfico (fls. 39/40) e as
das testemunhas, fez bem a sentença em prestigiar as destas
últimas, que se apresentam coesas e harmônicas entre si.
E, pela quantidade de droga, a
forma como estava acondicionada e a descrição dada ao
evento pelos policiais, é inegável a caracterização do tráfico, de
modo que a condenação era o desfecho natural da ação penal.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
As
penas
foram
corretamente
dosadas. Partiram de um sexto acima do mínimo legal em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501986-43.2019.8.26.0617 - São José dos Campos
7
razão
da
quantidade
e
variedade
dos
entorpecentes
apreendidos, além dos dois celulares-rádio, a revelar a elevada
intensidade do dolo do apelante. Na segunda etapa do cálculo,
houve aumento de um sexto pela reincidência específica (fls.
39/40). E, por fim, diante da participação de menor de idade,
incidiu aumento de mais um sexto, resultando nas penas finais
de sete anos, onze meses e oito dias de reclusão e pagamento
de setecentos e noventa e três dias-multa, na base.
Anota-se
que
não
se
está
condenando o réu pelo crime de corrupção de menores, pelo
que não há que se cogitar se ele estava ou não corrompido
antes dos fatos, mas sim se houve apenas a participação do
adolescente no tráfico.
A reincidência também impediu a
aplicação do redutor de que trata o artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06, não havendo que se falar em bis in idem.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR
A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. TRÁFICO E
USO DE DOCUMENTO FALSO. UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA
PARA AGRAVAR A PENA, NA SEGUNDA FASE, E AFASTAR O
REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. ALEGAÇÃO
DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 3. COMPENSAÇÃO DA

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501986-43.2019.8.26.0617 - São José dos Campos
8
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE PATENTE. 4. ORDEM
NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
...
2. Não há que se falar em bis in idem na
utilização da reincidência para agravar a pena e para afastar a aplicação
da minorante contida no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, visto que,
consoante a uníssona jurisprudência desta Corte, é possível que um
mesmo instituto jurídico incida em momentos distintos da dosimetria da
pena, desde que haja comando legal específico nesse sentido.
Precedentes.
...
4. Ordem não conhecida. Habeas corpus
concedido de ofício a fim de, compensada a agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea, reduzir as penas referentes
ao delito de uso de documento falso, na ação penal de que se cuida, para
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
202163/SP, HABEAS CORPUS, 2011/0071298-0, ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgamento de 16/04/2013, DJe
24/04/2013).
O regime prisional inicial fechado foi
corretamente fixado, em face da quantidade da pena imposta,
da natureza do crime, e da periculosidade concreta do agente,
reincidente específico, que com sua conduta gera instabilidade
em inúmeros lares, exigindo, em consequência, resposta penal
mais enérgica com a qual não é compatível solução mais

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501986-43.2019.8.26.0617 - São José dos Campos
9
branda. Nesse tópico, é sempre pertinente lembrar que os
mercadores de entorpecentes criam um poder paralelo que
desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói pessoas
e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de
crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas
consequências para a sociedade.
Ainda, não se desconhece o teor
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, por si só,
revela a total inadequação de regime mais brando.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá
ao Juízo das Execuções, para quem já foi encaminhada a Guia
de Execução Provisória (fls. 191/192), analisar a questão. De
qualquer modo, ressalta-se que, no caso em exame, o regime
inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido somente
com base na duração da reprimenda imposta. Outros fatores
foram considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e
59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade
concreta do crime perpetrado, bem como para a presença de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
como
elevada
culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e graves

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501986-43.2019.8.26.0617 - São José dos Campos
10
consequências do comportamento ilícito.
Persistem
os
motivos
que
justificaram a manutenção da prisão ao longo da instrução,
reforçados agora pela confirmação da condenação.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator